Tribunal: TJSP
Processo: 1027312-71.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à ausência de menção de necessidade de apuração do índice por meio de cálculo atuarial – Necessidade de declaração do ponto – Reconhecimento da abusividade da cláusula contratual e declaração de sua nulidade que não exige a apuração do correto valor de reajuste aos 60 anos em liquidação, por meio de cálculos atuariais, posto inexistente o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à ausência de menção de necessidade de apuração do índice por meio de cálculo atuarial – Necessidade de declaração do ponto – Reconhecimento da abusividade da cláusula contratual e declaração de sua nulidade que não exige a apuração do correto valor de reajuste aos 60 anos em liquidação, por meio de cálculos atuariais, posto inexistente o índice de reajuste e sua base de aplicação, sob pena de prolação de julgado condicional, além de não alcançar o objetivo das normas de regência, visto ser impossível promover a diluição dos índices, para outro, quiçá, "criar" para a faixa de 70 anos. Acolhimento dos embargos sem efeito modificativo.

CORREÇÃO de erro material no voto, e neste ponto de ofício – Onde constou, às fls. 511: "5. Neste caso, o contrato foi firmado em 2003, ...", leia-se: "5. Neste caso, o contrato foi firmado em 2001, ..." – Correção da inexatidão material necessária.

Embargos acolhidos, procedida correção de inexatidão material, de ofício.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA e
LINCX SISTEMAS DE SAÚDE LTDA, é embargado MARCELO MENI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Para o fim apontado, acolheram
os embargos, procedendo, de ofício, a correção de inexatidão material, v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50003 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027312-71.2013.8.26.0100/50003
COMARCA
-
SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
25o Ofício, Processo no 1027312-71.2013.8.26.0100
EMBARGANTE
-
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
EMBARGADO
-
MARCELO MENI
V O T O No 32.400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
quanto à ausência de menção de necessidade de apuração
do índice por meio de cálculo atuarial Necessidade de
declaração do ponto Reconhecimento da abusividade da
cláusula contratual e declaração de sua nulidade que não
exige a apuração do correto valor de reajuste aos 60 anos
em liquidação, por meio de cálculos atuariais, posto
inexistente o índice de reajuste e sua base de aplicação,
sob pena de prolação de julgado condicional, além de não
alcançar o objetivo das normas de regência, visto ser
impossível promover a diluição dos índices, para outro,
quiçá, “criar” para a faixa de 70 anos. Acolhimento dos
embargos sem efeito modificativo.
CORREÇÃO de erro material no voto, e neste ponto de
ofício
Onde constou, às fls. 511: “5. Neste caso, o
contrato foi firmado em 2003, ...”, leia-se: “5. Neste caso,
o contrato foi firmado em 2001, ...”
Correção da
inexatidão material necessária.
Embargos acolhidos, procedida correção de inexatidão
material, de ofício.
A r. sentença de fls. 216/200 julgou procedentes os pedidos para
“declarar nulas as cláusulas insertas no item 15, especificamente 15.1 e 15.2, do
contrato firmado entre as partes e declaro nulos os reajustes em razão de mudança
de faixas etárias para 50 e 60 anos” , fixou o reajuste da faixa etária dos 50 anos no
patamar máximo de 30%, tornou definitiva a decisão que antecipou os efeitos da
tutela e ainda condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.500,00.
Apelou a Amil (fls. 223/248) e ao recurso o acórdão de fls. 371/376
deu parcial provimento.
Inconformado, o apelado (Marcelo) interpôs recurso especial (fls.
411/424), que foi suspenso, nos termos do art. 1.037 do atual Código de Processo
Civil (cf. r. despacho de fls. 458). Sustenta ter o acórdão contrariado violação aos
artigos 6o, incisos III e V, artigo 39, inciso V e art. 51, inciso IV, todos do Código de
Defesa do Consumidor, bem como a inobservância aos parâmetros estabelecidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50003 -mbc-jcs
3
pelo Superior Tribunal de Justiça, contido no julgamento do Recurso Especial
1568244/RJ, na fixação do impugnado reajuste, de modo que deve ser limitado o
reajuste por faixa etária a partir dos 50 anos, no percentual de 99,05% para 30%
(trinta por cento). Informou ainda ter ocorrido o julgamento do Repetitivo em
14.06.2016. Ao Recurso Especial foi negado seguimento (fls. 470/471). Interpôs o
apelado agravo interno pleiteando o recebimento do Recurso Especial para
julgamento e análise do mérito, vez que o acórdão recorrido contraria o
entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
1568244/RJ.
Sobreveio decisão da E. Presidência da Seção de Direito Privado
deste Tribunal, reconsiderando a decisão a fls. 470/471, dando por prejudicado o
presente agravo interno para proceder à nova análise do recurso especial e
determinando o retorno dos autos ao signatário para o reexame da questão, nos
termos do art. 1.030, II, do atual Código de Processo Civil (fls. 481/485).
Esta Câmara, então, julgou novamente a apelação, dando-lhe parcial
provimento (acórdão às fls. 504/514).
Opõe a apelante (AMIL) embargos de declaração. Sustenta padecer o
acórdão de omissão. O acórdão ao declarar a ilegalidade dos reajustes aplicados
divergiu do entendimento firmado no recurso repetitivo, que estabeleceu deva ser
calculado o percentual por meio de perícia atuarial na fase de cumprimento de
sentença, caso seja configurada abusividade da cláusula de reajuste por faixa etária
(REsp n. 1.568.244/RJ). Não pode o Judiciário, simplesmente com esteio na lei
consumerista, intervir na relação entre as partes, reputar como abusivo o reajuste,
resguardando um suposto direito de uma parte e deixando a outra completamente
desamparada. Os reajustes aplicados devem ser fundados em base atuarial idônea, a
fim de que não proporcione a onerosidade e discriminação do consumidor,
tampouco cause o desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Alega ainda que
a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tem eficácia vinculante,
nos termos dos artigos 927, III e 1039, I, do Código de Processo Civil. Pede sejam
acolhidos os embargos para manifestação acerca da necessidade de apuração do
percentual correto por meio de cálculos atuariais, inclusive para o fim de
prequestionamento da matéria.
Dada a natureza das alegações dos embargos, possibilitei
manifestação do embargado (fls. 7), que veio às fls. 10/13.
O embargado afirmou, em síntese, que durante todo o trâmite
processual a Amil não juntou qualquer documento técnico comprobatório da
necessidade do abusivo reajuste por faixa etária aplicado na apólice. A apuração de
novo percentual dependeria da juntada de documentos atuariais que estão em poder
da embargante e que jamais foram apresentados no processo, nem mesmo em fase
oportuna, ocorrendo a preclusão consumativa para a prática do ato. Ademais,
inaplicável o disposto na RN 63/2003 da ANS. Por fim, diz que os reajustes não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50003 -mbc-jcs
4
foram diluídos nas 7 faixas etárias, sendo que a cláusula contratual não prevê
aumento para a primeira e a última faixa.

É o relatório.
1. A Turma Julgadora ao manter anterior decisão, conquanto por
diverso fundamento, asseverou, no aqui interessante que:

“4. Como dito, o contrato se sujeita à Lei no. 9.656/98, bem
como à Lei no. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o que levaria a afastar o
reajuste aplicado aos 60 anos, de que também reclama o autor.

Ocorre que a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de
Justiça em Recurso Repetitivo (tema 952) no RESP n° 1.568.244 RJ,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j.19.12.2016, para
contratos individuais e familiares:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA
DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO.
PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos
planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário
deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os
grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob
pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no
9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de
saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra
fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na
solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e
asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de
pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais
jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função
da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de
saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50003 -mbc-jcs
5
fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem
um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de
atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos
idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento
jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional,
a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos
gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados
(mecanismo do community rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de
proporcionalmente
mais
caras,
não
podem
ser
majoradas
demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para
eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde
suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou
antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que
veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança
de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste
que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja,
aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco
assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde,
alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa
previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor,
em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-
fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos
excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria,
poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência
no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos
governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados,
isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50003 -mbc-jcs
6
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de
variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70
anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os
usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que
prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59
anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da
variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser
superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de
plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco,
sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso
concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o
percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a
continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como
a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa
comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a
natureza da atividade econômica explorada: serviço público
impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no
caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do
Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração
de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual,
faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de
percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que
deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde
que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios
que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50003 -mbc-jcs
7
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada
nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação,
pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a
usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por
impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a
onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o
percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na
mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não
provido”.
5. Neste caso, o contrato foi firmado em 2003, portanto na
vigência da Lei 9.656/98, hipótese em que a orientação traçada pela Corte
Superior, é a seguinte, portanto:
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de
variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70
anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os
usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
O contrato em causa está reproduzido às fls. 38/61. Já foi
dito antes, dele consta cláusula expressa prevendo o reajuste por
implemento de faixa etária, estabelecendo os índices aplicáveis em cada
uma delas, segundo cada qual dos planos postos à disposição dos segurados
(cf. cláusula 15, fls. 58 e 61).
A conclusão, portanto, é de que a imposição dos reajustes
não se deu unilateralmente, porque conhecidas as faixas e os percentuais
incidentes em cada qual.
Diante disso, acha-se demonstrado ter a seguradora
cumprido o disposto na Súmula Normativa no 3/2001, da ANS, a que se
refere a decisão da Corte Superior acima transcrita. Referida Súmula dispõe
o seguinte, no aqui interessante:
“1. Desde que esteja prevista a futura variação de preço por
faixa etária nos instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS as
tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos
contratuais informadas pelas operadoras, para fins verificação da previsão
de variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1o do art 35- E, da
Lei no 9.656, de 1998;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50003 -mbc-jcs
8
2. A manifestação da ANS em resposta à operadora fará
referência às tabelas apresentadas, e a aplicação da repactuação deverá se
limitar aos contratos vinculados aos planos que as adotaram;
3. Uma vez analisado o contrato, a ANS divulgará o
resultado e os percentuais a serem aplicados;”
Em suma, segundo a orientação da Corte Superior,
conquanto admissível o reajuste por faixa etária de segurados acima de
sessenta anos, é preciso que o contrato contenha cláusula explicita a
respeito, do que se dispõe no contrato em julgamento.
Nessa circunstância, é possível confrontar o reajuste
aplicado com o enunciado do item “8” da ementa acima transcrita:
“8. Abusividade dos aumentos das mensalidades de
plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco,
sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso
concreto”.
Neste caso, a cobrança se deu com base no contrato.
Lembro que o autor tem o Plano Familiar Amil (cf. 21/60). A tabela
constante do ajuste (fls. 61, cláusula 15) estabelece os valores para cada
faixa etária, e resultantes de reajustes que não se mostram abusivos: de 0 a
17 anos, 0%; de 18 a 29 anos, 25%; 30 a 39 anos, 12,%; de 40 a 49 anos,
22,0%; 50 a 59 anos, 99,5%; de 60 a 69 anos, 76%; de 70 anos em diante.
Assentada a premissa de que legítimo o reajuste ao
implemento da faixa etária dos 50 anos, a questão é saber se deve
prevalecer o índice de 76% aplicado a partir dos 60 anos, aqui considerada
como “nova faixa de risco” .
De acordo com o dispositivo retro mencionado, o limite de
variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos
não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre
0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro
saúde há mais de 10 (dez) anos.
O cálculo da variação cumulada não se dá mediante a soma
dos percentuais previstos para cada qual das faixas, senão multiplicando um
pelo outro, de sorte que o reajuste se projeta no tempo, exponencialmente.
Aqui, a variação acumulada entre a primeira e a sétima
faixas (respectivamente de 25%, 12%, 22%, 99,5%, 76%), assim: (100 x

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50003 -mbc-jcs
9
1,25 x 1,12 x 1,22 x 1,995 x 1,76) é equivalente a 599,71%, ou seja, seis
vezes a mais do que a estabelecida para primeira faixa etária (0 a 17 anos =
0).
De resto, por v. acórdão proferido pela E. Turma Especial -
Privado 1 do TJSP, restou julgado, em 08.11.2018 o incidente de
resolução de demandas repetitivas (IRDR) no 11, no processo no
0043940-25.2017.8.26.0000, da relatoria do Desembargador GRAVA
BRAZIL, assim ementado:

“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
sobre o tema: 'Validade, à luz da Lei no 9.656/1998, do CDC e do
Estatuto do Idoso, da cláusula de contrato coletivo de plano de saúde
(empresarial ou por adesão), celebrado a partir de 01.01.2004 ou
adaptado à Resolução no 63/2003, da ANS, que prevê reajuste por
mudança de faixa etária aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade.'

Divergência jurisprudencial e efetiva repetição de
processos que versam sobre questões jurídicas diversas relativas ao
tema, requerendo a fixação de teses sobre cada uma delas.

Teses aprovadas:

TESE 1 - 'É válido, em tese, o reajuste por mudança de
faixa etária aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade, nos contratos
coletivos de plano de saúde (empresarial ou por adesão), celebrados
a partir de 01.01.2004 ou adaptados à Resolução no 63/03, da ANS,
desde que (I) previsto em cláusula contratual clara, expressa e
inteligível, contendo as faixas etárias e os percentuais aplicáveis a
cada uma delas, (II) estes estejam em consonância com a Resolução
no 63/03, da ANS, e (III) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.'.

TESE 2 - 'A interpretação correta do art. 3o, II, da
Resolução no 63/03, da ANS, é aquela que observa o sentido
matemático da expressão "variação acumulada", referente ao
aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se
aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática,
estando incorreta a soma aritmética de percentuais de reajuste ou o
cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas
etárias.'.

Resolução do caso concreto (paradigma): anulada, de
ofício, a sentença, por contrariar a Tese 2 aprovada no IRDR,
determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, para novo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50003 -mbc-jcs
10
julgamento, nos termos das teses fixadas, admitida eventual dilação
probatória, prejudicados os recursos interpostos.
Diante desse quadro, de ser mantida a decisão que
determinou a manutenção do reajuste aos 50 anos e a exclusão do reajuste a
partir dos 60 anos, posto que excessivo.
Assim, de ser mantida a decisão colegiada que deu parcial
provimento ao apelo, conquanto com fundamentação diversa.”
2. Agora, a embargante alega incidir o acórdão em omissão, pois
deixou de se manifestar acerca da necessidade de apuração do percentual correto por
meio de cálculos atuariais.
Com razão.
Não prever a tabela percentual de reajuste para a primeira e última
faixas, resulta previsão de apenas cinco faixas etárias, limitando, por conseguinte, a
diluição da variação do valor da mensalidade pelas diversas faixas, em manifesto
desacordo com os objetivos da norma de regência e com a orientação da Corte
Superior.
Em outras palavras, está evidenciado que o contrato não observou o
determinado na Resolução, nem está em consonância com a regra estabelecida no
precedente vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça, o que traz prejuízo ao
consumidor, porque torna o aumento aos 60 anos excessivamente oneroso, se já não
tenha sido oneroso em demasia o imposto na faixa anterior (99,5%).
Desse modo, uma vez reconhecida a abusividade da cláusula
contratual e declarada sua nulidade, não há que se falar em apuração do correto valor
de reajuste aos 60 anos em liquidação, por meio de cálculos atuariais, posto
inexistente o reajuste e sua base de aplicação, sob pena de prolação de julgado
condicional, além de não alcançar o objetivo das normas de regência, visto ser
impossível promover a diluição dos índices, para outro, quiçá, “criar” para a faixa de
70 anos.
Aliás, a prova pretendida pela embargante na fase de cumprimento da
sentença, poderia ter sido feita na fase de instrução da causa. Mas isso ficou
inviabilizado, na medida em que a embargante não trouxe os cálculos atuariais
(instruído por documentos) que a levaram a impor o índice discutido. Prova faz-se
com suporte em alegação precisa do fato, a depender, neste caso, da demonstração
pela parte da precisão do fato que alega.
Assim, ficam acolhidos os embargos para a declaração do ponto, sem
efeito modificativo do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50003 -mbc-jcs
11
3. Por fim, o voto condutor do julgamento contém inexatidão que
precisa ser afastada. Fica corrigida de ofício, como segue.
Onde constou no voto, às fls. 511:
“5. Neste caso, o contrato foi firmado em 2003, portanto na
vigência da Lei 9.656/98, hipótese em que a orientção traçada pela Corte
Superior, é a seguinte, ...”.
Leia-se:
“5. Neste caso, o contrato foi firmado em 2001, portanto na
vigência da Lei 9.656/98, hipótese em que a orientação traçada pela Corte
Superior, é a seguinte, ...”.

4. Ante o exposto, e para o fim apontado, acolho os embargos,
procedendo, de ofício, a correção de inexatidão material.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente